Tribunal: TJMT
Processo: 1056112-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056112-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VALDIRENE BENEDITA CORREA - CPF: 405.981.588-80 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), MIGUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 972.053.461-34 (RECORRIDO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CONFISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação em honorários advocatícios é devida quando não comprovada a hipossuficiência e inexistente decisão que conceda gratuidade da justiça.

2.
A ausência de prova formal da transferência de propriedade impede o reconhecimento da negativa de titularidade de veículo automotor.

3.
Não há confissão tácita quando as mensagens trocadas entre as partes não evidenciam de forma clara o reconhecimento de posse.

4.
A impugnação específica apresentada pelo recorrido afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados.

5.
O princípio da boa-fé objetiva não é violado quando a parte demonstra conduta colaborativa na resolução do litígio.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALDIRENE BENEDITA CORREA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A agravante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão de sua hipossuficiência; (ii) equívoco na avaliação probatória, alegando que houve confissão do recorrido quanto à posse do veículo após a separação; (iii) ausência de impugnação específica das provas apresentadas; (iv) violação ao princípio da boa-fé objetiva e dever de cooperação; e (v) necessidade de reforma da decisão monocrática por erro de fato e omissão relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025